Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004373-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), PATRICIA ZENAIDE MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 864.997.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), 35.220.257 PATRICIA ZENAIDE MONTEIRO DOS SANTOS - CNPJ: 35.220.257/0001-33 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO REGULAR DA ADVOGADA CONSTITUÍDA – CERTIDÃO QUE ATESTA O CADASTRO PARA RECEBIMENTO DAS INTIMAÇÕES – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL E SEM COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO – PRECEDENTE DO TJMT –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É de rigor o não conhecimento do agravo interno interposto fora do prazo legal, sem qualquer demonstração de justa causa.

A regularidade da intimação da patrona da parte recorrente restou cabalmente comprovada por meio de certidão de cadastramento para intimações, razão pela qual não há falar em nulidade processual ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do TJMT afasta a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa em hipóteses de intempestividade recursal manifesta.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1004373-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PATRICIA ZENAIDE MONTEIRO DOS SANTOS LTDA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
Patricia Zenaide Monteiro Dos Santos
em face da decisão monocrática de Id. 270693871, proferida nos autos do agravo de instrumento, que conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, apenas para autorizar o pagamento das custas em 6 parcelas, indeferindo, contudo, o pedido de concessão integral da gratuidade da justiça.

O recurso interno é instruído com os seguintes fundamentos:

(i) nulidade da intimação – a agravante sustenta que a intimação da decisão agravada não foi realizada em nome de sua patrona, desrespeitando o art. 272, §5o, do CPC. Argumenta que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consagrados nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal. Alega tratar-se de nulidade absoluta, pleiteando a anulação da intimação e devolução do prazo;

(ii) desnecessidade de preparo recursal
–
afirma que, por discutir diretamente a concessão da gratuidade de justiça, o recurso não demandaria preparo prévio. Invoca precedentes do STJ (EREsp no. 1.222.355/MG e outros), segundo os quais não há lógica em se exigir preparo para discutir o próprio direito à assistência judiciária gratuita;

(iii) hipossuficiência econômica – reitera sua condição de vulnerabilidade econômica, ressaltando que não possui condições de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência. Invoca os artigos 4o da Lei no. 1.060/50, 1o da Lei no. 7.115/83 e jurisprudência do STJ que consagram a presunção relativa da declaração de pobreza;

(iv) violação ao princípio da ampla defesa e contraditório – sustenta que houve indevida negativa do direito ao contraditório ao se proferir decisão sem observar a regularidade das intimações, o que inviabilizou a apresentação de defesa adequada;

(v) violação ao devido processo legal – reforça que o indeferimento da gratuidade e a ausência de intimação válida resultaram em negativa do devido processo legal e acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXVIII, da CF); e

(v) dignidade da pessoa humana – sustenta, por fim, que a decisão agravada violou o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 8o do CPC), que deve orientar a aplicação do ordenamento jurídico, especialmente quando se trata de garantir o acesso à justiça por cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e a concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno não pode ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade, circunstância que impede o seu processamento, à luz do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada (Id. 270693871), de cunho monocrático, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/02/2025. Assim, o prazo legal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.021, §2o, do CPC, expirou em
18/03/2025
. Contudo, o recurso somente foi interposto em
30/04/2025
, configurando atraso de mais de um mês além do prazo legal, sem qualquer justificativa legal apta a ensejar a prorrogação ou a devolução do prazo.

Ressalte-se, nesse aspecto, que a certidão Id. 294932374 atesta, de forma expressa e objetiva, que a patrona da parte agravante está regularmente cadastrada para recebimento de intimações desde a distribuição do processo (Id. 268686762). Tal documento goza de fé pública e presunção de veracidade, inexistindo nos autos qualquer prova apta a infirmá-la.

Assim, rechaça-se a alegação de nulidade da intimação, uma vez que houve, sim, intimação válida da advogada constituída nos autos, nos exatos termos do artigo 272, §5o, do CPC, o que torna incabível a pretensão de devolução de prazo.

Ademais, não se pode olvidar que a interposição de recurso fora do prazo legal, sem qualquer demonstração de justa causa ou de obstáculo material ou processual insuperável, importa preclusão do direito recursal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido, como se depreende do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO INCIDENTE – PROTOCOLO DE REPRODUÇÃO DA EXORDIAL NO PRAZO RECURSAL – ERRO GROSSEIRO –
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INTIMAÇÃO DAS PARTES – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A tempestividade é um dos requisitos essenciais para a admissibilidade dos recursos e a inobservância dos prazos para a sua interposição constitui a preclusão do direito de recorrer e o não conhecimento do recurso interposto. A reprodução da petição inicial dentro do prazo recursal do agravo interno, sem apresentar as razões do recurso, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Consoante precedentes do c. STJ, havendo intempestividade recursal não há que se falar em afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ainda que não intimada às partes para se manifestar a respeito.”
(TJ-MT - AGR: 10112982820198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 18/06/2020, publicação em 25/06/2020)

Em harmonia com o referido precedente, não se pode aplicar, na hipótese, o princípio da fungibilidade, tampouco há que se falar em nulidade por ausência de intimação ou violação ao contraditório e à ampla defesa. A preclusão temporal é clara e independe de manifestação prévia das partes.

Dessa forma, não demonstrado qualquer impedimento relevante para o exercício tempestivo do direito recursal e inexistindo vício na intimação da decisão agravada, impõe-se o reconhecimento da intempestividade como óbice intransponível ao conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno, ante a manifesta intempestividade.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025